Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. DESCONTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A oferta de portabilidade de contrato de financiamento, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.
3. Ao ofertar portabilidade, mas não a concluir, a instituição financeira obrigou o consumidor a cumprir dois financiamentos, ensejando prejuízos de ordem material que merecem ser reparados.
4. A promessa de portabilidade aliada à recusa do cumprimento da proposta ofertada, revela-se suficiente para ensejar reparação a título de danos morais, pois a conduta da instituição financeira violou a lealdade e a boa-fé.
5. O consumidor não deve suportar o pagamento em duplicidade oriundo da mesma dívida, já que provoca desorganização da sua vida financeira, frustrando a expectativa de desoneração ao se realizar a portabilidade.
6. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais, atendida no caso em análise.
7. Negou-se provimento ao recurso.